Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-62.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804322-62.2025.8.14.0301

APELANTE: GLAUBER ALVAREZ SA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO E RESTRIÇÃO CREDITÍCIA MANTIDOS APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito vinculado ao contrato nº 3630414334, determinar a baixa definitiva de protesto e restrições creditícias e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da manutenção de apontamento após quitação de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 42.360,00, ou subsidiariamente para valor não inferior a 10 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção indevida de protesto e restrição creditícia após a quitação de acordo configura dano moral indenizável.

4. A majoração expressiva do quantum exige prova de circunstâncias excepcionais, como perda concreta de contrato, recusa formal de crédito, repercussão pública extraordinária ou dano econômico mensurável.

5. O conjunto probatório demonstra a existência do protesto indevido, mas não evidencia abalo superior ao ordinariamente presumido em situações semelhantes.

6. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois compensa o ofendido e reprova a conduta da instituição financeira sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A manutenção indevida de protesto e restrição creditícia após a quitação de acordo gera dano moral indenizável. 2. A majoração da indenização por dano moral exige demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem abalo extraordinário. 3. A indenização de R$ 5.000,00 é adequada quando o dano permanece na esfera ordinária dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes de protesto indevido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 405, 406, § 1º, e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 101, I; CPC, arts. 85, § 2º, 139, IV, 240, 355, I, e 1.026, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Rel. Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804322-62.2025.8.14.0301

APELANTE: GLAUBER ALVAREZ SÁ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GLAUBER ALVAREZ SÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em razão de alegada manutenção indevida de protesto e restrição creditícia após quitação de acordo celebrado entre as partes.

Na petição inicial de
ID 36755038
, GLAUBER ALVAREZ SÁ alegou que celebrou acordo com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., obrigando-se ao pagamento de R$ 90.000,00, enquanto a instituição financeira deveria conceder quitação plena e retirar restrições financeiras no prazo de 10 dias. Sustentou que, mesmo após o pagamento, permaneceu protesto no valor de R$ 258.856,56, com negativação perante órgãos de proteção ao crédito, requerendo tutela de urgência para baixa do apontamento, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais de R$ 42.360,00.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contestação no
ID 36755091
, sustentando, em síntese, a regularidade do apontamento à época, a inexistência de ato ilícito indenizável, a ausência de comprovação de dano moral e a improcedência dos pedidos autorais. Impugnou a pretensão de condenação indenizatória, defendendo que os fatos narrados não justificariam a reparação pleiteada.

A sentença de
ID 36755116
julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela antecipada, declarando a inexistência do débito subjacente ao protesto vinculado ao contrato nº 3630414334, determinando a baixa definitiva do protesto e das restrições correlatas e condenando BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil; nos arts. 6º, 14 e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor; e no art. 355, I, do CPC/2015, para:

1. Confirmar a tutela antecipada concedida e declarar a inexistência do débito subjacente ao protesto lavrado em nome da parte autora, vinculado ao contrato nº 3630414334, determinando à parte ré que proceda/ratifique a baixa definitiva do protesto e a exclusão de qualquer restrição nos cadastros de inadimplentes relacionada ao referido pacto, sob pena de adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC/2015), além daquelas já fixadas em decisão liminar;

2. Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

3. Condenar a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

O valor da condenação deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015).

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

No caso de ter sido deferida expressamente a justiça gratuita à(s) parte(s) sucumbente(s) no curso do processo, deve-se observar o disposto no art. 98, §2º e seguintes, do CPC/2015.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Certificado o trânsito em julgado, intimem-se as partes para requererem o que for de direito, inclusive, eventual cumprimento de sentença.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Assinado eletronicamente por: IVAN DELAQUIS PEREZ - 17/03/2026 11:56:51”.

Inconformado, GLAUBER ALVAREZ SÁ interpôs apelação no
ID 36755117
, sustentando que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais seria irrisório diante da gravidade da conduta, da duração da restrição, do perfil empresarial do ofendido, da repercussão negocial do protesto indevido e da capacidade econômica da instituição financeira. Requereu a majoração da indenização para R$ 42.360,00, equivalente a 30 salários mínimos, ou, subsidiariamente, para valor não inferior a 10 salários mínimos.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contrarrazões no
ID 36755124/36755125
, defendendo a manutenção integral da sentença, por entender que o quantum de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em razão de alegada insuficiência do quantum diante da manutenção indevida de protesto e restrição creditícia após quitação de acordo firmado entre as partes.

Não há insurgência quanto ao reconhecimento do ato ilícito, à declaração de inexistência do débito vinculado ao contrato nº 3630414334, nem à obrigação de baixa definitiva do protesto e das restrições correlatas. O apelante GLAUBER ALVAREZ SÁ, no recurso de ID 36755117, pretende apenas a majoração do quantum indenizatório para R$ 42.360,00 ou, subsidiariamente, para valor não inferior a 10 salários mínimos.

Pois bem, a fixação do dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa. A indenização não pode ser simbólica a ponto de esvaziar a função reparatória e pedagógica da condenação, mas também não deve assumir feição punitiva desproporcional ou desvinculada dos elementos efetivamente demonstrados nos autos.

No caso, é certo que a manutenção indevida de protesto e de restrição creditícia após a quitação de acordo configura situação apta a gerar dano moral indenizável. A própria sentença de ID 36755116 reconheceu que o abalo decorre do protesto indevido e da repercussão negativa inerente à restrição creditícia, especialmente diante da natureza da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Contudo, o arbitramento do quantum não prescinde da análise das circunstâncias efetivamente provadas. A inicial de
ID 36755038
narra que o apelante, empresário, teria sido impedido de realizar negócio em razão da restrição, sustentando abalo à sua credibilidade comercial.
Contudo, não se identifica prova concreta de perda específica de contrato, operação comercial frustrada, recusa formal de crédito, repercussão pública extraordinária ou dano econômico mensurável que autorize a elevação da indenização ao patamar de R$ 42.360,00
.

A documentação produzida nos autos foi suficiente para demonstrar a existência do protesto/restrição e justificar a condenação. Porém, não revela circunstância excepcional apta a impor majoração expressiva da reparação moral. O dano reconhecido, embora juridicamente relevante, permaneceu dentro da esfera ordinária dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes de protesto indevido.

Além disso, nas contrarrazões de
ID 36755124/36755125
, o apelado destacou a existência de outros apontamentos e demandas relacionadas ao nome do autor, argumento que, embora não afaste o ilícito reconhecido na sentença de
ID 36755116
, deve ser considerado com cautela na análise da extensão do dano e da alegada repercussão excepcional sobre a honra objetiva do recorrente.

Nesse contexto, a condenação em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor não se apresenta irrisório, pois confere compensação ao ofendido e reprova a conduta da instituição financeira. Também não extrapola os limites do caso concreto, especialmente porque não houve demonstração de dano extraordinário que justificasse a majoração pretendida.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. 3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . Dívida inexistente. Incidência da súmula nº. 227 Superior Tribunal de Justiça. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais e que, na hipótese dos autos, porque envolveu indevidos protestos e registros em bancos de dados de proteção ao crédito, são presumidos ("in re ipsa") . A ré não trouxe qualquer elemento que possa afastar a presunção do abalo de crédito e ofensa à honra da pessoa jurídica, a partir daqueles fatos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma julgadora. Elevação do valor da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5 .000,00. Caso concreto em que o protesto indevido se manteve por 01 mês e, apesar a violação da imagem e do abalo comercial, efeitos presumidos, não ganhou outras repercussões. Ação procedente em maior extensão. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010279420208260100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . 1. CONTROVÉRSIA. Insurgência do banco réu em relação aos seguintes itens: (a) responsabilidade da autora em dar baixa ao protesto; (b) inexistência de danos morais; (c) subsidiariamente, a redução do valor da indenização. 2 . PROTESTO INDEVIDO. Configurado. Protesto realizado pelo banco réu, a partir de dívida inexistente à época do apontamento. Diante disso, incumbia à instituição financeira promover o cancelamento do protesto indevido junto ao respectivo cartório . Precedente do E. TJSP. 3. DANO MORAL . Configurado. Protesto indevido de dívida quitada. Cobrança em duplicidade. Dano moral in re ipsa . Manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. 4 . RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002715-20.2023.8 .26.0510 Rio Claro, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

Constata-se, portanto, que a sentença de ID 36755116 apreciou as circunstâncias do caso, reconheceu a falha do banco e fixou indenização em patamar moderado, suficiente à compensação do dano moral configurado. A pretensão recursal de majoração para R$ 42.360,00, equivalente ao valor atribuído à causa e correspondente a 30 salários mínimos, revela-se desproporcional quando confrontada com o conjunto probatório dos autos. O mesmo se diga do pedido subsidiário de fixação em valor não inferior a 10 salários mínimos, pois a majoração pretendida não encontra suporte em elementos concretos que evidenciem abalo superior ao ordinariamente presumido em casos dessa natureza.

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de ID 36755116.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026